Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703124-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURINA DA SILVA SCHAEFFER AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso seja por ausência de conteúdo decisório do ato impugnado, seja pela impossibilidade de análise do pedido de tutela, tendo em vista que o pedido de fornecimento do medicamento não fora apreciado ainda pelo juízo agravado, configurando razões dissociadas e inovação recursal. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2023 12:46:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador